Tribunal: TJMT
Processo: 1067746-42.2024.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-09-26
Data de publicação: 2025-09-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1067746-42.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[RUDINEY LARA DA SILVA - CPF: 020.826.651-86 (RECORRENTE), VANDERLEI ELIAS DA CUNHA - CPF: 581.928.081-49 (ADVOGADO), HELIO CORREA PACHECO FILHO - CPF: 328.853.931-49 (RECORRIDO), MOSAR FRATARI TAVARES - CPF: 303.206.316-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. TRATAMENTO ODONTOLÓGICO. ALEGAÇÃO DE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. NECESSIDADE DE PERÍCIA TÉCNICA. COMPLEXIDADE DA MATÉRIA. INCOMPATIBILIDADE COM O RITO DOS JUIZADOS ESPECIAIS. RECURSO PROVIDO. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto por profissional odontológico contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de indenização por danos materiais e morais, ajuizada por paciente que alegou falha na colocação de implantes dentários, pleiteando a restituição de valores despendidos e compensação por danos morais. O recorrente impugna a condenação, arguindo preliminarmente a incompetência do Juizado Especial, por demandar prova pericial complexa, e, no mérito, a inexistência de falha na prestação do serviço.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se a controvérsia acerca da suposta falha em tratamento odontológico pode ser solucionada no âmbito dos Juizados Especiais Cíveis ou se a necessidade de perícia técnica especializada atrai a incompetência do juízo, impondo a extinção do processo sem resolução do mérito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A verificação de eventual erro técnico em procedimento odontológico exige perícia especializada, indispensável para avaliar se os implantes foram corretamente realizados, se o desalinhamento decorre de falha profissional ou de fatores externos, como bruxismo, higiene inadequada ou ausência em consultas de acompanhamento.

4.

A responsabilidade do profissional liberal, prevista no art. 14, §4o, do CDC, é subjetiva e depende da demonstração de culpa, cuja aferição somente é possível por meio de prova pericial.

5.

O juízo de origem reconheceu falha na prestação de serviço com base apenas em documentos unilaterais apresentados pelo autor, sem a necessária instrução técnica, comprometendo a segurança jurídica da decisão.

6.

Conforme entendimento consolidado pelas Turmas Recursais, a necessidade de prova técnica afasta a competência dos Juizados Especiais, à luz do art. 3o da Lei no 9.099/1995 e do Enunciado 54 do FONAJE, que vinculam a aferição da menor complexidade ao objeto da prova.

IV. DISPOSITIVO

7.

Recurso provido. Processo extinto sem resolução do mérito, nos termos do art. 51, II, da Lei no 9.099/1995.

R E L A T Ó R I O

Colendos Pares;

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Diante do exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido formulado por
HÉLIO CORRÊA PACHECO FILHO
para
condenar RUDINEY LARA DA SILVA
ao pagamento de:

1.
Danos materiais (relação contratual):

o
R$ 18.900,00 (dezoito mil e novecentos reais),
referente ao tratamento odontológico, e
R$ 400,00 (quatrocentos reais),
referente a exames complementares.

o
Correção monetária pelo INPC até 29/08/2024 e, a partir de 30/08/2024, pelo IPCA
.

o
Juros moratórios de 1% ao mês a partir da citação válida até 29/08/2024 e, após essa data, pela Taxa Legal do Banco Central
, conforme cálculo disponível no site do
Banco Central do Brasil
(
link para cálculo
).

2.
Danos morais (relação contratual):

o
R$ 3.000,00 (três mil reais),
a título de compensação pelos danos morais suportados pelo autor.

o
Correção monetária pelo IPCA desde a data do arbitramento (Súmula 362 do STJ)
.

o
Juros moratórios de 1% ao mês a partir da citação válida até 29/08/2024 e, após essa data, pela Taxa Legal do Banco Central
, conforme cálculo disponível no site do
Banco Central do Brasil
(
link para cálculo
).

Sem custas nem honorários, conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei no 9.099/1995 c/c artigo 27, da Lei no 12.153/2009.”

Em síntese, o autor/recorrido alega que contratou os serviços do réu/recorrente para realizar diversos procedimentos odontológicos, incluindo implantes dentários, pelo valor total de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais). Sustenta que, após a conclusão do tratamento, percebeu que os implantes estavam tortos e, ao retornar ao consultório, o profissional teria reconhecido o problema, mas condicionado a correção ao pagamento de mais R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

Nas razões recursais, o reclamado alega que os procedimentos foram realizados corretamente, atribuindo os problemas à falta de cuidados do paciente, como higiene bucal inadequada, bruxismo e não comparecimento às consultas de acompanhamento. Sustenta, preliminarmente, a incompetência do Juizado Especial para julgar a causa, em razão da necessidade de perícia técnica especializada e, no mérito, sustenta a ausência de provas da falha na prestação do serviço.

O recorrido, por sua vez, pleiteia a manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1067746-42.2024.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais

Recorrente(s):

Rudiney Lara da Silva

Recorrido(s):

Helio Correa Pacheco Filho

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

26/09/2025

- PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL

Colendos pares;

O recorrente suscita a preliminar de incompetência do Juizado Especial para apreciar a causa, uma vez que a resolução da demanda exigiria prova pericial complexa, o que é incompatível com o rito.

É cediço que os Juizados Especiais regem-se pelos princípios da simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade, conforme estabelece o art. 2o da Lei no 9.099/95. Contudo, esses princípios não podem ser invocados para afastar a necessidade de prova técnica quando esta se mostra imprescindível para o julgamento da causa.

No caso em análise, verifica-se que a controvérsia gira em torno da qualidade dos serviços odontológicos prestados pelo recorrente, especificamente quanto à realização de implantes dentários. O autor alega que os implantes ficaram tortos, enquanto o réu sustenta que os procedimentos foram realizados corretamente, atribuindo os problemas à falta de cuidados do paciente.

Para a solução da controvérsia, é imprescindível a realização de perícia técnica especializada, a fim de verificar:

1.

Se os implantes foram realizados de acordo com as técnicas odontológicas adequadas;

2.

Se há desalinhamento dos implantes e, em caso positivo, se tal desalinhamento decorre de falha na execução do procedimento ou de fatores externos;

3.

Se o paciente apresenta condições bucais que possam ter comprometido o resultado do tratamento, como bruxismo ou higiene bucal inadequada;

4.

Se os problemas relatados pelo autor são decorrentes de falha na prestação do serviço ou de outras causas.

A análise dessas questões demanda conhecimento técnico especializado, não sendo possível ao magistrado, por mais diligente que seja, formar convicção segura sobre a matéria sem o auxílio de um perito especializado em odontologia.

Ressalte-se que, conforme bem pontuado pelo recorrente, a responsabilidade do profissional liberal, nos termos do art. 14, §4o, do Código de Defesa do Consumidor, é subjetiva, dependendo da verificação de culpa. Assim, para que se possa imputar ao dentista a responsabilidade pelos danos alegados, é necessário comprovar que ele agiu com negligência, imprudência ou imperícia, o que somente pode ser aferido mediante perícia técnica.

A jurisprudência das Turmas Recursais tem se orientado no sentido de que as causas que envolvem erro técnico em tratamento odontológico demandam conhecimento especializado para sua adequada solução, sendo necessária a realização de prova pericial. Nesse sentido:

"

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. SERVIÇO
ODONTOLÓGICO
. ALEGAÇÃO DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL.
COMPLEXIDADE
DA MATÉRIA. INCOMPATIBILIDADE COM O RITO DOS JUIZADOS ESPECIAIS. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Recurso inominado interposto contra decisão monocrática, que homologou o projeto de sentença elaborado por juíza leiga e extinguiu o processo, sem resolução de mérito, com fundamento nos artigos 3o e 51, II, da Lei no 9.099/95, ao reconhecer a incompetência dos Juizados Especiais diante da necessidade de prova pericial. A autora, ora recorrente, pleiteia indenização por danos materiais e morais em razão de suposta falha em tratamento
odontológico
realizado pela parte ré, alegando que, por erro na colocação de coroa dentária, será necessário extrair o dente e substituí-lo por implante. Sustenta, no recurso, que a produção de prova técnica seria desnecessária, dada a suficiência dos documentos anexados aos autos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em determinar se a causa comporta processamento no âmbito dos Juizados Especiais Cíveis, ou se a necessidade de prova pericial torna a matéria complexa, atraindo a incompetência do juízo e a consequente extinção do feito sem julgamento do mérito.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A análise da suposta falha na prestação de serviço
odontológico
exige a produção de prova técnica específica, por meio de perícia realizada por profissional habilitado, diante da
complexidade
dos procedimentos
odontológicos
relatados.
Os documentos acostados aos autos, especialmente a avaliação unilateral realizada por terceiro, não são suficientes para formar o convencimento do julgador, pois carecem de elementos objetivos, como data e descrição técnica detalhada.
O Enunciado 54 do FONAJE estabelece que a menor
complexidade
da causa, para fins de competência dos Juizados Especiais, deve ser aferida pelo objeto da prova, e não pelo direito material discutido.
A necessidade de perícia técnica afasta a competência dos Juizados Especiais, nos termos do art. 3o da Lei no 9.099/95.
Precedentes do TJMT reafirmam o entendimento de que demandas envolvendo alegações de erro em procedimentos
odontológicos
exigem prova técnica, o que inviabiliza sua tramitação no Juizado Especial.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
A necessidade de prova pericial para apuração de suposta falha em tratamento
odontológico
afasta a competência dos Juizados Especiais, por se tratar de matéria complexa incompatível com o rito sumaríssimo.
A
complexidade
da causa, para fins de fixação da competência dos Juizados Especiais, deve ser aferida com base no objeto da prova e não no direito material discutido.
A ausência de elementos probatórios suficientes nos autos, aliados à necessidade de análise técnica por especialista, justificam a extinção do feito sem resolução de mérito.
Dispositivos relevantes citados: Lei no 9.099/95, arts. 3o, 46 e 51, II; CPC, art. 98, § 3o.
Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U 1035931-61.2023.8.11.0001, Rel. Juiz Antonio Veloso Peleja Junior, j. 17.06.2024; TJMT, N.U 1016265-74.2023.8.11.0001, Rel. Juiz Valdeci Moraes Siqueira, j. 17.06.2024.
(N.U 1000878-70.2024.8.11.0005, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 04/04/2025, Publicado no DJE 04/04/2025)"

No caso dos autos, o juízo sentenciante reconheceu a existência de falha na prestação do serviço com base apenas em documentos juntados pelo autor, sem a realização de perícia técnica que pudesse comprovar, de forma inequívoca, a existência de imperícia, negligência ou imprudência do profissional.

Ademais, o recorrente sustenta que os problemas relatados pelo autor decorrem de fatores externos, como falta de cuidados com a higiene bucal, bruxismo e não comparecimento às consultas de acompanhamento, alegações que somente poderiam ser devidamente analisadas mediante perícia técnica.

Diante desse cenário, entendo que a causa apresenta complexidade incompatível com o rito dos Juizados Especiais, sendo necessária a realização de perícia técnica especializada para a solução da controvérsia, o que afasta a competência do Juizado Especial para processar e julgar a demanda.

Ante o exposto
, conheço do recurso, DOU-LHE PROVIMENTO, ACOLHO a preliminar de incompetência do Juizado Especial e DECLARO EXTINTO o processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 51, II, da Lei n. 9.099/95.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/09/2025